Tribunal: STF
Processo: RE 78059
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-10
Data de publicação: 1974-05-10

Ementa:
APOSENTADORIA DE JUIZ, QUE FOI DEMITIDO DO CARGO DE PROFESSOR.
DECRETOS BASEADOS NO ATO INSTITUCIONAL N 01. MANTEM-SE A ANULAÇÃO
DO ATO DEMISSORIO, POIS NÃO FORAM OBSERVADAS AS FORMALIDADES
EXTRINSECAS DE QUE ELE DEPENDIA. DO RECURSO DO APOSENTADO TAMBÉM
NÃO SE TOMA  CONHECIMENTO.  EMBORA, NA ESFERA ADMINISTRATIVA, HAJA O
GOVERNADOR  ADMITIDO A CONVERSAO DA APOSENTADORIA EM
DISPONIBILIDADE, O DECRETO RESPECTIVO NÃO CHEGOU A SER LAVRADO E,
ASSIM, NÃO PODE O JUDICIARIO SUBSTITUIR-SE AO PODER EXECUTIVO,
PARA FAZE-LO.